Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-64.2019.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC.
2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido.